Tribunal: TJPA
Processo: 0870920-37.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870920-37.2021.8.14.0301

APELANTE: VIVO

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND URBANAS DO EST PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELECOMUNICAÇÕES CORPORATIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE JULGAMENTO EXTRA PETITA, SOBRE APLICABILIDADE DO CDC E VALIDADE DE MULTA RESCISÓRIA EM FIDELIZAÇÃO DE 24 MESES. RECONHECIMENTO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEGITIMIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por VIVO – TELEFÔNICA BRASIL S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexigível cobrança de multa rescisória, determinou restituição de valores e afastou danos morais, em demanda proposta por sindicato contratante de plano corporativo de telecomunicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita na condenação à restituição de valores não requeridos; (ii) estabelecer se é válida a cobrança de multa rescisória em contratos corporativos de telecomunicações, inclusive quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à legalidade da cláusula de fidelização de 24 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se o julgamento extra petita quando a sentença concede providência não postulada, em violação ao princípio da congruência e ao art. 492 do CPC.

4. Afasta-se a nulidade por omissão quando a sentença enfrenta suficientemente a controvérsia central e o conjunto probatório permite o julgamento pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

5. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que utiliza serviços como instrumento de sua atividade institucional, sem demonstração de vulnerabilidade.

6. Qualifica-se a relação como empresarial quando há contratação de plano corporativo, com múltiplas linhas, gestão contratual e aceite digital por representante legal.

7. Reconhece-se a validade dos contratos e dos aceites digitais não impugnados especificamente, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos jurídicos.

8. Admite-se a fidelização de 24 meses em contratos corporativos de telecomunicações, por força do art. 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, que autoriza livre negociação para pessoas jurídicas.

9. Considera-se legítima a multa rescisória proporcional quando há cancelamento antecipado e concessão de benefícios econômicos vinculados à permanência mínima.

10. Afasta-se a inexigibilidade do débito quando comprovada a contratação válida, a ciência das cláusulas e o descumprimento do prazo de fidelização pelo contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A em face da sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de indenização por dano moral com pedido de liminar para retirada de inscrição do nome de cadastro de serviços de proteção ao crédito e decretação de nulidade de cobrança, movida por SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DO PARÁ – STIUPA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, para declarar a inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 33.415,00, bem como para condenar a parte requerida Vivo S.A. a restituir ao autor o valor pago de R$2.479,47, devidamente corrigido monetariamente desde a data do desembolso, nos termos do artigo 389 do Código Civil, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença padece de nulidade por omissão, vez que não teria examinado a validade das multas rescisórias decorrentes de contratos firmados em 2020, que não envolveram renovação automática, mas sim rescisão antecipada no curso do prazo de fidelização originalmente pactuado. Alega ainda ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que foi condenada à restituição de valores sem que houvesse pedido nesse sentido na petição inicial.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação empresarial, e defende a regularidade da cobrança de multa rescisória, fundamentada em cláusulas contratuais expressas e válidas. Argumenta que a apelada firmou três contratos distintos, em 2019, 2020 e 2020, todos com fidelização de 24 meses, e que apenas o primeiro passou por renovação. Aduz que as multas decorrentes dos contratos de 2020 são devidas porque o cancelamento ocorreu antes do término do prazo de fidelização inicialmente pactuado.

Afirma que a apelada teve ciência das condições contratuais, inclusive das penalidades, mediante aceite digital, e que usufruiu de benefícios econômicos vinculados ao cumprimento do prazo mínimo de permanência. Sustenta que a Resolução nº 632/2014 da ANATEL autoriza a livre negociação do prazo de fidelização quando se trata de consumidor corporativo, validando o período de 24 meses.

Subsidiariamente, requer que, caso mantida a condenação à restituição de valores, sejam os juros moratórios calculados com base na taxa SELIC, deduzida da variação do IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Preliminar de nulidade da sentença por omissão.

A apelante suscita nulidade da sentença sob o argumento de omissão na análise dos contratos firmados em 2020, tendo o Juízo de origem limitado o exame ao contrato de 2019 e à alegada renovação automática.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora não tenha havido análise individualizada de cada contrato, a sentença enfrentou o núcleo da controvérsia, consistente na exigibilidade da multa rescisória. Ao concluir pela ausência de prova do dever de informação e da validade da cláusula de fidelização, o Juízo decidiu de forma suficiente a questão central, com fundamentação apta a sustentar o dispositivo.

Além disso, os autos contêm todos os elementos necessários ao julgamento, incluindo contratos, faturas, aceites digitais e registros de comunicação. A instrução está completa, de modo que eventual omissão pode ser suprida pelo Tribunal, sem necessidade de retorno à origem, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, que consagra o efeito devolutivo amplo da apelação.

A anulação por omissão exige prejuízo efetivo, seja pela impossibilidade de compreensão da decisão, seja pela inviabilidade de suprimento em grau recursal, o que não ocorre no caso.

Assim, REJEITO a preliminar.

3.

Preliminar de nulidade por julgamento extra petita.

A preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
merece acolhimento.

Da análise da petição inicial, verifica-se que os pedidos formulados pelo autor se restringem à suspensão da cobrança em sede liminar, à declaração de inexigibilidade do débito de R$33.415,00 e à condenação em danos morais no valor de R$20.000,00. Não há qualquer requerimento expresso de restituição de valores eventualmente pagos.

Apesar disso, a sentença condenou a requerida à devolução de R$2.479,47, com fundamento no art. 884 do Código Civil. Tal providência, contudo, extrapola os limites da demanda. O princípio do enriquecimento sem causa não autoriza a concessão de tutela jurisdicional além do que foi pedido, sob pena de violação ao princípio da congruência.

Nos termos do art. 492 do CPC, é vedado ao julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em objeto não submetido à sua apreciação. A correlação entre pedido e provimento jurisdicional constitui requisito de validade da decisão e expressão do princípio dispositivo.

No caso, ao impor condenação não postulada, o Juízo de origem incorreu em julgamento extra petita, em afronta direta ao art. 492 do CPC.

Diante disso, ACOLHO a preliminar para anular parcialmente a sentença, a fim de excluir a condenação à restituição da quantia de R$2.479,47.

4.

Mérito.

A controvérsia recursal se baseia em duas questões centrais: a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica mantida entre as partes; e a regularidade da cobrança das multas rescisórias decorrentes do cancelamento antecipado dos contratos de prestação de serviços de telecomunicações.

O autor é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Pará – STIUPA, pessoa jurídica de direito privado que contratou com a apelante um plano corporativo da modalidade Vivo Empresas, envolvendo diversas linhas de telefonia móvel e fixa, organizadas em planos Smart Empresas. A própria narrativa da inicial deixa claro que os serviços de telecomunicações eram utilizados como instrumento de suporte às atividades institucionais e operacionais da entidade.

O contexto contratual revela, desde o início, uma relação tipicamente empresarial: adesão sucessiva a múltiplos contratos em 2019 e 2020, todos na modalidade de plano corporativo, com precificação global, gestor da conta e aceite digital formalizado por representante da entidade.

O Juízo de origem reconheceu a incidência do CDC à relação jurídica sub judice. Com a devida vênia, o entendimento não se sustenta.

O conceito legal de consumidor, previsto no art. 2º do CDC, exige que o destinatário final do produto ou serviço o utilize de forma não profissional, ou seja, que o bem seja retirado definitivamente da cadeia produtiva. A jurisprudência
[1]
do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que não se enquadra nessa definição a pessoa jurídica que utiliza o serviço como instrumento de sua atividade institucional ou econômica, pois o serviço passa a integrar, de forma direta ou indireta, o processo de prestação das atividades da entidade.

No caso concreto, o Sindicato é uma pessoa jurídica de natureza coletiva, dotada de estrutura organizacional própria, assessoria jurídica e capacidade técnica para negociar contratos. Os serviços contratados (múltiplas linhas de telefonia, com planos em volume corporativo) não foram adquiridos para uso doméstico ou pessoal, mas para suporte à atuação institucional do Sindicato. A contratação se deu no âmbito de um plano formatado exclusivamente para pessoas jurídicas, com preços diferenciados em razão do volume, o que reforça a natureza empresarial da relação.

Não há qualquer indício de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica que justifique a extensão da proteção consumerista. Ao contrário, trata-se de entidade experiente na gestão de contratos, com representante legal habilitado para a formalização dos atos de adesão. A aplicação do CDC nesse contexto representaria distorção da finalidade protetiva da norma, deslocando-a para relações em que a hipossuficiência simplesmente não existe.

Afasto a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do direito civil e pelo regramento setorial de telecomunicações, notadamente a Resolução nº 632/2014 da Anatel.

Estabelecida a natureza jurídica da relação, passa-se ao exame da validade da cobrança das multas rescisórias.

Os autos revelam que o Sindicato firmou três contratos distintos com a apelante: o primeiro em 08/05/2019, relativo à linha (91) 99342-4733; o segundo em 05/06/2020 e o terceiro em 20/10/2020, estes dois últimos relacionados a novas adesões ao plano corporativo, com fidelização inicial de 24 meses. Os três instrumentos contratuais, bem como os respectivos termos de aceite digital, encontram-se nos autos.

A sentença partiu da premissa de que a apelante não logrou demonstrar a existência de cláusula de renovação automática e a anuência expressa do autor quanto a ela. Ocorre que essa análise é correta apenas no que diz respeito ao contrato de 2019 — que de fato foi renovado automaticamente, mas com ciência do apelado. Os contratos de 2020, contudo, não foram objeto de renovação: foram novos instrumentos celebrados pela própria apelada, com pleno conhecimento das condições pactuadas, incluindo a fidelização de 24 meses e a multa proporcional em caso de rescisão antecipada.

Os aceites digitais acostados nos autos identificam o representante legal do Sindicato como responsável pela formalização da adesão. Não houve impugnação específica e fundamentada quanto à autenticidade desses documentos. A apelada limitou-se a alegações genéricas em réplica, sem a produção de qualquer prova técnica que pudesse afastar a validade das assinaturas eletrônicas. Nesse contexto, a presunção de validade dos atos jurídicos formalizados em conformidade com a lei deve prevalecer.

Quanto ao prazo de fidelização de 24 meses, cabe destacar que o art. 59 da Resolução nº 632/2014 da Anatel — o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações — estabelece expressamente que, para o consumidor corporativo (pessoa jurídica), o prazo de permanência é de livre negociação. O limite de 12 meses previsto no mesmo regulamento aplica-se exclusivamente às contratações por pessoas físicas. Há jurisprudência consolidada nesse sentido, inclusive deste Tribunal
[2]
, de modo que a cláusula de fidelização de 24 meses é plenamente válida na espécie.

A apelada usufruiu integralmente dos benefícios econômicos vinculados à fidelização — descontos mensais e condições comerciais diferenciadas, como demonstrado na documentação juntada pela apelante. Trata-se de contrato comutativo e sinalagmático: a fidelização não é ônus imposto unilateralmente pelo fornecedor, mas contrapartida à concessão de vantagens econômicas ao contratante. Autorizar o cancelamento antecipado sem a correspondente multa rescisória implicaria rompimento do equilíbrio contratual e enriquecimento sem causa do apelado, que teria retido os benefícios sem cumprir a obrigação correlata.

O cancelamento foi solicitado em agosto de 2021. Os contratos de 2020 teriam seus prazos de 24 meses encerrados apenas em junho e novembro de 2022. O cancelamento antecipado é incontroverso. A multa rescisória proporcional, portanto, decorreu do exercício regular do direito da apelante, nos termos dos próprios instrumentos contratuais.

Importa registrar, ainda, que a apelada seguiu utilizando os serviços contratados após a renovação do contrato de 2019, inclusive com registro de uso nas faturas acostadas pela própria autora. Esse comportamento é incompatível com a tese de desconhecimento ou não anuência com a fidelização.

Ausente qualquer irregularidade na cobrança, impõe-se o reconhecimento da validade e exigibilidade das multas rescisórias. A pretensão declaratória formulada pelo autor não encontra amparo jurídico, razão pela qual os pedidos devem ser julgados improcedentes.

5.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO, para:
(i)
anular a sentença no ponto em que condenou a apelante à restituição de R$2.479,47, por configurar julgamento
extra petita
; e
(ii)
reformar a sentença no mérito, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Inverto o ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. A
ÇÃ
O DE RESTITUI
ÇÃ
O E REPARA
ÇÃ
O CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. C
Ó
DIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). N
Ã
O INCID
Ê
NCIA. CONTRATO DESTINADO AO IMPLEMENTO DA ATIVIDADE ECON
Ô
MICA. REEXAME DO CONJUNTO F
Á
TICO-PROBAT
Ó
RIO. S
Ú
MULA N
º
7 DO STJ.

1. N
ã
o h
á
falar em negativa de presta
çã
o jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decis
ã
o, ainda que de forma sucinta, solucionando a controv
é
rsia com a aplica
çã
o do direito que entende cab
í
vel
à
hip
ó
tese, apenas n
ã
o no sentido pretendido pela parte.

2. A jurisprud
ê
ncia desta Corte Superior
é
no sentido de que o C
ó
digo de Defesa do Consumidor n
ã
o se aplica quando o produto ou servi
ç
o
é
contratado para implementa
çã
o de atividade econ
ô
mica, pois n
ã
o restaria caracterizado o destinat
á
rio final da rela
çã
o de consumo. A incid
ê
ncia excepcional do c
ó
digo consumerista demanda a demonstra
çã
o da hipossufici
ê
ncia t
é
cnica, jur
í
dica ou econ
ô
mica da pessoa jur
í
dica.

3. Para rever a conclus
ã
o firmada pelas inst
â
ncias ordin
á
rias, de que n
ã
o resta caracterizada a hipossufici
ê
ncia da pessoa jur
í
dica a atrair a aplica
çã
o do CDC e a invers
ã
o do
ô
nus da prova, seria necess
á
rio o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que
é
invi
á
vel no recurso especial ante a incid
ê
ncia da S
ú
mula n
º
7/STJ.

4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar provimento.

(AREsp n. 3.000.642/SP, relator Ministro Ricardo Villas B
ô
as Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026.)

[2]

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C DANOS MORAIS. MULTA POR FIDELIZA
ÇÃ
O. RELA
ÇÃ
O EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO C
Ó
DIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CL
Á
USULA CONTRATUAL EXPRESSA. DANO MORAL N
Ã
O CONFIGURADO. IMPROCED
Ê
NCIA DO PEDIDO. MANUTEN
ÇÃ
O DA SENTEN
Ç
A.

I. Caso em exame

1.

Apela
çã
o C
í
vel interposta por Posto Roda Viva Ltda. contra senten
ç
a proferida pelo Ju
í
zo da 13
ª
Vara C
í
vel e Empresarial de Bel
é
m, que julgou improcedente a A
çã
o Declarat
ó
ria de Inexist
ê
ncia de D
é
bito c/c Danos Morais.

2.

A a
çã
o foi ajuizada contra a Telef
ô
nica Brasil S/A (Vivo) visando
à
declara
çã
o de inexist
ê
ncia de d
é
bito referente
à
multa por quebra de contrato de fideliza
çã
o, no valor de R$ 27.426,73, al
é
m de indeniza
çã
o por danos morais no montante de R$ 7.000,00.

3.

A parte autora alegou que o contrato original, firmado em 2013, teve prazo de fideliza
çã
o de 24 meses, expirado em 2015, e que n
ã
o houve renova
çã
o expressa da fidelidade.

4.

A parte requerida sustentou a regularidade das cobran
ç
as, com base em renegocia
çã
o contratual realizada em 2018, que estipulou nova fideliza
çã
o de 24 meses.

II. Quest
ã
o em discuss
ã
o

1.

A aplicabilidade do C
ó
digo de Defesa do Consumidor
à
rela
çã
o contratual firmada entre as partes.

2.

A validade da cobran
ç
a de multa rescis
ó
ria por quebra de fidelidade contratual.

3.

A caracteriza
çã
o ou n
ã
o de dano moral em raz
ã
o da cobran
ç
a indevida.

III. Raz
õ
es de decidir

1.

Inaplicabilidade do C
ó
digo de Defesa do Consumidor: O contrato foi firmado no contexto empresarial para a operacionaliza
çã
o do neg
ó
cio da parte autora, n
ã
o se configurando rela
çã
o de consumo conforme a teoria finalista. Aus
ê
ncia de demonstra
çã
o de hipossufici
ê
ncia t
é
cnica, jur
í
dica ou econ
ô
mica apta a autorizar a aplica
çã
o da teoria finalista mitigada.

2.

Regularidade da multa rescis
ó
ria: A parte requerida demonstrou a exist
ê
ncia de cl
á
usula contratual expressa prevendo a fideliza
çã
o de 24 meses em raz
ã
o de benef
í
cios concedidos, sendo v
á
lida a cobran
ç
a proporcional da multa pela rescis
ã
o antecipada.

3.

Aus
ê
ncia de dano moral: A mera cobran
ç
a de valores discut
í
veis n
ã
o configura dano moral indeniz
á
vel, nos termos da jurisprud
ê
ncia consolidada. Ademais, n
ã
o houve comprova
çã
o de negativa
çã
o indevida da empresa autora.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e desprovido.

2.

Tese de julgamento: "A multa rescis
ó
ria por quebra de contrato empresarial
é
v
á
lida quando expressamente pactuada e vinculada a benef
í
cios concedidos, n
ã
o se aplicando o C
ó
digo de Defesa do Consumidor
à
rela
çã
o contratual entre pessoas jur
í
dicas que utilizam o servi
ç
o para fins empresariais."

(TJPA - APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - N
º
0833466-91.2019.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1
ª
Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-31)

Belém, 07/04/2026